Tribunal: TJDFT
Processo: 0732605-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. MELHOR INTERESSE DA MENOR. MANUTENÇÃO DO SUSTENTO. ANÁLISE PRELIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. No caso dos autos, os cálculos realizados pela contadoria judicial, e que foram homologados em razão de decisão não impugnada, mostram que ainda há dívida remanescente no caso em apreço e que, portanto, resta impossibilitada a suspensão dos descontos requerida pelo agravante.

4. Neste juízo de cognição sumária, até que a contadoria judicial ateste a referida quitação do débito, a manutenção do desconto em folha é medida que se impõe, inclusive porque a questão primordial a ser ora zelada é a preservação do melhor interesse da menor alimentada e a manutenção de seu sustento.

5. Para a suspensão dos descontos nos moldes como requerido pelo agravante, resta evidente a necessidade de dilação probatória, a fim de aferir, com maior grau de certeza, a real e efetiva situação do débito alimentar, o que depende da ampla incursão probatória a ser realizada na origem. 5.1. A decisão deve ser mantida por seus fundamentos, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após a necessária instrução do feito.

6. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.